Tribunal: TJBA
Processo: 8052389-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052389-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GABRIELE BRANDAO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CONCURSO SOLDADO
DA POLÍCIA MILITAR.
EDITAL SAEB
0
5/2022.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VIOLAÇÃO AO EDITAL.
QUESTÃO 32 DA PROVA TIPO 04.

PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
COBRANÇA DE ASSUNTO FORA DOS TEMAS ESPECIFICADOS NO EDITAL.
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.

PRECEDENTES DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.